Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. NOVO JULGAMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. FUGA. RECAPTURA EM OUTRA CIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado a 12 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11343/06; 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11343/06; 14, caput, da Lei no 10826/03, que progrediu para o regime semiaberto, mas como não retornou para o pernoite, foi expedido mandado de prisão, cumprido na Comarca de Anápolis/GO.
2. Rejulgamento de Habeas Corpus por determinação do Superior Tribunal de Justiça no bojo do Habeas Corpus no 673396/DF para análise de pedido de prisão domiciliar.
3. Não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que indefere a prisão domiciliar, porquanto o paciente vem recebendo o tratamento e acompanhamento médicos adequados na unidade prisional. Ainda que se considere a situação de pandemia, não há elementos, no momento, que permitam concluir que em caso de necessidade o atendimento médico não possa lhe ser ministrado no presídio. Além disso, em data recente o apenado regrediu para o regime fechado, em razão de fuga, e já foi determinado pelo Juízo da execução o seu recambiamento para o Distrito Federal
4. Em novo julgamento, ordem admitida e denegada.